Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. OFERECIMENTO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. HC No. 185.913. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. INIMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA “ACTIO LIBERA IN CAUSA”. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORAÇÃO DE PENA. EMBRIAGUEZ ACIDENTAL NÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE.
1. Apelação contra a sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito descrito no artigo 215-A, “caput”, do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da VEPEMA.
2. O oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) após deflagrada a ação penal configura afronta à própria natureza jurídica do instituto, uma vez que a aplicação da justiça consensual tem por objetivo evitar o processo e desafogar a movimentação da máquina judiciária. Iniciada a persecução penal em Juízo, com o recebimento da denúncia, opera-se a preclusão para oferecimento do acordo.
3. O reconhecimento da repercussão geral, por si só, não acarreta a automática e imediata suspensão de processos, devendo haver manifestação expressa nesse sentido. Pedido de suspensão do feito indeferido.
4. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de importunação sexual, por intermédio dos depoimentos da vítima, que se mostraram coesos e harmônicos com as demais provas produzidas, em especial o depoimento das testemunhas ouvidas e o vídeo do local dos fatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas nem em desclassificação da imputação para a contravenção do artigo 21 do Decreto-lei no. 3.688/41.
5. A embriaguez patológica é considerada doença mental capaz de tornar o agente inimputável, nos termos do art. 26 do Código Penal. Contudo, a configuração da inimputabilidade por doença mental depende, além da prova de que o agente padece da enfermidade, da demonstração de que era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
6. Não restando comprovado nos autos a referida inimputabilidade, deve o agente responder por seus atos, pois não exclui a tipicidade da conduta o fato do agente ter a praticado o crime em estado de embriaguez, visto que o art. 28, inc. II, do CP adota a teoria da “actio libera in causa”, segundo a qual, somente a embriaguez completa e acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade, não sendo esses o caso dos autos.
7. Se o réu estava ciente de que em razão dos medicamentos que lhe foram prescritos não poderia ingerir bebidas alcoólicas e, mesmo ciente, optou por assim o fazer, não há que se falar em embriaguez acidental e isenção ou redução de pena.
8. Recurso conhecido e desprovido.